Tribunal: STJ
Processo: 0002137-03.2023.8.16.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692326 - PR (2024/0255615-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BONFAM LTDA
ADVOGADA
: SUELEN CRISTINA EFFTING - PR069816
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
INTERES.
: CEZER AUGUSTO MANICA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. LIQUIDEZ.
DOCUMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca suficiência da
documentação que instrui a cédula de crédito bancário demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 574b3bd2-6d49-488f-820a-eaec4475dde5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692326 - PR (2024/0255615-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BONFAM LTDA
ADVOGADA
: SUELEN CRISTINA EFFTING - PR069816
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
INTERES.
: CEZER AUGUSTO MANICA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. LIQUIDEZ.
DOCUMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca suficiência da
documentação que instrui a cédula de crédito bancário demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
BONFAM LTDA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO 01 (INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BONFAM
LTDA). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A LHE CONFERIR EXEQUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE É TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO
DA
ART. 28,
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE
LEI 10.931/2004.
MERCADO POR ALEGADA COBRANÇA SUPERIOR À TAXA CONTRATADA.
Documento eletrônico VDA52817809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:29
Código de Controle do Documento: 43c01151-a3bc-4f9a-a2c6-1464d00e0091

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS DURANTE A VIGÊNCIA DO
CONTRATO. ADEMAIS, TAXA DE JUROS PREVIAMENTE PACTUADA QUE
FIGURA EM PERCENTUAL ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. PLEITO PELA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
PREJUDICADO ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
COOPERATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO 02 (COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO NOSSA TERRA–SICREDI). JUROS MORATÓRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO QUE, APESAR DE PREVER A COBRANÇA DE JUROS
MORATÓRIOS EM 12% A.M., A TAXA EFETIVAMENTE COBRADA FOI A DE 1%
A.M. AUSÊNCIA DE PROCEDÊNCIA NESTE PONTO DOS EMBARGOS.
COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA EM
RAZÃO PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SÚMULA 44 DO TJPR.
RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO 02 CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ fls. 452-467).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 487-497).
No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 28, § 2o, da
e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Lei 10.931/2004
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) não observou os requisitos
do artigo 28, §2o, da
ao considerar a cédula de crédito bancário como
Lei 10.931/2004,
título executivo, mesmo sem a apresentação de documentos que demonstrassem a
evolução do débito desde o saldo zerado; e (ii) violou o artigo 1.022 do CPC ao rejeitar os
embargos de declaração, deixando de sanar omissões e contradições apontadas,
especialmente quanto à ausência de análise sobre a limitação dos juros moratórios e a
revisão da conta corrente.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 516-528), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 533-536), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
natureza do título executivo, sua liquidez e a necessidade de evolução do débito, bem
como sobre a limitação dos juros moratórios e a revisão da conta corrente, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

“Todavia, o título de crédito que instrui a Execução se trata de uma
cédula de crédito bancário, que é disciplinada pela
que, em
Lei 10.931/2004,
seu
dispõe o seguinte:
art. 28
‘Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
Documento eletrônico VDA52817809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:29
Código de Controle do Documento: 43c01151-a3bc-4f9a-a2c6-1464d00e0091

cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o’.” (e-STJ fl. 456)

“Portanto, como se infere do regramento legal que disciplina a
cédula de crédito bancário, ela é considerada um título executivo extrajudicial
que, no caso, a dívida é representada pela soma nela indicada (conforme se
verifica da CCB do mov. 1.4 da execução de título extrajudicial n. 0000522-
85.2017.8.16.0074), sendo que, no mais, a inicial executiva foi instruída
com extratos da conta corrente da apelante e demonstrativo de débito
.”
contendo a discriminação dos valores cobrados (e -STJ fl. 456 - grifou-
se)

“Conforme se infere da cédula de crédito bancário que instrui a
execução, os encargos de mora constantes da cláusula 2.4. figuram em 12% a.
m. e 144% a.a. (mov. 1.4 da execução).
Porém, ao se analisar a planilha de cálculo apresentada com a
inicial executiva, nota-se que a Cooperativa aplicou taxa de juros moratórios de
1% a.m. e atualização monetária pelo INPC [...].
Portanto, como se vê, embora no contrato se tenha previsto a
incidência de encargos moratórios abusivos, a Cooperativa deixou de aplicá-
los, adotando nos seus cálculos da execução exatamente a taxa de
juros de mora a qual foi determinada em embargos pelo Juízo quando
”
do parcial acolhimento dos embargos de declaração de mov. 81.1.
(e-
STJ fl. 461 - grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA52817809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:29
Código de Controle do Documento: 43c01151-a3bc-4f9a-a2c6-1464d00e0091

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Quanto aos documentos exigidos pelo art. 28, § 2o, da
a
Lei 10.931/2004,
jurisprudência desta Corte adota a orientação de que o referido dispositivo enuncia, de
modo taxativo, que título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo
acerca dos valores utilizados pelo cliente, mas que a aferição da idoneidade da
documentação apresentada ao prosseguimento do processo executivo demanda a
revisão do acervo fático-probatório, prodecimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
IDENTIFICADA.
2.
EXIBIÇÃO
DOS
CONTRATOS
ORIGINÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEI 10.931/2004.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUÍZO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM
FUNDAMENTO NO
I, B, DO
4. HONORÁRIOS NA
ART. 1.030,
CPC/2015.
EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO FOI ATACADO.
5. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576 -, a
REsp 1.291.575/PR,
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. "A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que ainda que exigível a
apresentação dos contratos anteriores, a questão não se resolve na extinção
da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título
executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade"
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 2.016.593/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
No caso, o acórdão combatido em consonância ao entendimento desta Core (
.
Súmula n. 83/STJ) Para concluir que a documentação apresentada é
inidônea
ao
prosseguimento
do
processo
executivo,
seria
imprescindível revisitar o acervo fático-probatório colacionado aos
autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante a
previsão contida no enunciado sumular n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:29
Código de Controle do Documento: 43c01151-a3bc-4f9a-a2c6-1464d00e0091

3. Consoante dispõe o
§ 2o, do
o recurso cabível contra
art. 1.030,
CPC/2015,
a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o
acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, b, do
, é o agravo interno. Logo, inviável o exame da
CPC/2015)
insurgência vinculada à limitação dos juros remuneratórios.
4. A decisão monocrática decidiu que a insurgência relacionada aos honorários
advocatícios afigurava-se desprovida de causa, pois, conforme destacado no
julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na
origem, a sentença que extinguiu a demanda executiva foi cassada.
Ocorre que esse fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do
presente agravo interno, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto,
por incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.983.001/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/5/2024,
15/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a
produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis
ou protelatórias, de acordo com o
não implicando
art. 370, CPC/2015,
cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente
quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a
resolução da controvérsia.
2. "Para fins do
-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título
art. 543
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à
(art.
Cédula
28, § 2o, incisos I e II, da
" (
Lei n. 10.931/2004)
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp 1.291.575/PR,
julgado em
DJe
. Incidência da
14/08/2013,
02/09/2013)
Súmula 83/STJ.
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da
liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige
o reexame probatório dos autos, procedimento inviável por esta via
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.125.121/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
- grifou-se)
2/12/2022

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca da suficiência da
documentação que acompanhou a cédula de crédito bancário demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:29
Código de Controle do Documento: 43c01151-a3bc-4f9a-a2c6-1464d00e0091

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.692.326 / PR
Número Registro: 2024/0255615-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021370320238160074
14854920248160074
1485492024816007400005228520178160074
21370320238160074 31911420178160074 5228520178160074
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BONFAM LTDA
ADVOGADA
: SUELEN CRISTINA EFFTING - PR069816
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOSSA
TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
INTERES.
: CEZER AUGUSTO MANICA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54006858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: a0f9f04f-d67d-4253-bc89-1b148e655559

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: a0f9f04f-d67d-4253-bc89-1b148e655559